Tribunal: TJMT
Processo: 1005692-64.2017.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005692-64.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERGIO ANGELO GUOLLO - CPF: 619.947.079-68 (EMBARGANTE), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), ALDIR PERGHER - CPF: 748.908.089-49 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO registrado(a) civilmente como KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO ANTECIPADO DE ALUGUÉIS. RECONVENÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de
d
eclaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível envolvendo contrato de locação, no qual o embargante alega omissões quanto ao pagamento antecipado de aluguéis mediante cheques posteriormente devolvidos, à avaliação do veículo dado em pagamento e à condenação em honorários advocatícios na reconvenção extinta sem resolução de mérito por ausência de recolhimento de custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a devolução de cheques que comprovariam o não pagamento antecipado dos aluguéis; (
ii
) verificar se houve obscuridade na análise do valor atribuído ao veículo dado em dação em pagamento, confrontado com a Tabela FIPE; (
iii
) definir se existe omissão quanto à não condenação em honorários advocatícios na reconvenção extinta sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão do pagamento antecipado, reconhecendo que o locatário pagou antecipadamente o valor correspondente aos seis primeiros meses de locação, e que o veículo se destinou a quitar o período subsequente, considerando o conjunto probatório dos autos e não apenas os cheques devolvidos isoladamente.

4. Quanto à avaliação do veículo, a decisão colegiada registrou expressamente que a Tabela FIPE constitui mera referência média de mercado, prevalecendo o valor negocial efetivamente acordado entre as partes na dação em pagamento, salvo demonstração de vício de consentimento ou manifesta desproporção, o que não restou comprovado pelo embargante.

5. Relativamente aos honorários advocatícios na reconvenção, o acórdão fundamentou que a extinção sem resolução de mérito decorreu exclusivamente da desídia do reconvinte em recolher as custas processuais, sem qualquer análise meritória ou resistência que justificasse a condenação em honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. A mera juntada de cheques devolvidos não comprova, por si só, que o pagamento antecipado não se perfectibilizou por outra forma, devendo prevalecer a análise do conjunto probatório dos autos. 2. Na dação em pagamento, o valor atribuído ao bem pelas partes prevalece sobre referências de mercado, como a Tabela FIPE, salvo demonstração de vício de consentimento ou manifesta desproporção. 3. A extinção da reconvenção sem resolução de mérito por ausência de recolhimento de custas processuais, decorrente exclusivamente da desídia do reconvinte, não enseja condenação em honorários advocatícios, por ausência de resistência ou análise meritória."

Dispositivos relevantes citados
:CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:TJMT, N.U 1032414-25.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Antônia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2026; TJMT, N.U 1074736-26.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração

opostos por

S
é
rgio
Â
ngelo
Guollo

em acórdão
que negou provimento ao seu recurso de apelação
interposto
contra
sentença proferida pel
o Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis movida em face de
Aldir
Pergher
.

O embargante alega omissão e contradição quanto ao reconhecimento de que o locatário teria
pagado
antecipadamente os seis primeiros meses de locação. Argumenta que os cheques entregues para esse fim foram devolvidos pelas instituições financeiras, de modo que o pagamento antecipado não se perfectibilizou.

Sustenta que o veículo entregue em dação em pagamento destinou-se a quitar precisamente esses seis primeiros meses inadimplidos, restando em
aberto o período subsequente.
Aponta
omissão e obscuridade quanto à avaliação do veículo entregue em pagamento
e defende que o v.
acórdão
embargado
não teria considerado adequadamente que o ônus de comprovar a quitação incumbe ao devedor, bem como que o valor atribuído ao veículo seria desproporcional em relação à Tabela FIPE e ao depoimento testemunhal que indicou valor inferior.

Menciona suposta contradição
e decisão conflitante quanto à ausência de condenação em honorários advocatícios relativos à reconvenção extinta sem resolução de mérito.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para reconhecer que não houve pagamento antecipado dos seis primeiros meses, que o veículo deve ser avaliado conforme a Tabela FIPE ou, subsidiariamente, em valor razoável e proporcional, e que são devidos honorários advocatícios sobre a reconvenção
(id.
341909356
).

Contrarrazões em id.
344437356
.

É o
breve relato
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

E
grégia Câmara
:

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, osembargos de declaraçãotêm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Sobre o pagamento antecipado, o v. acórdão embargado
reconheceu que o locatário pagou antecipadamente, no ato da assinatura do contrato em 16 de maio de 2016, o valor correspondente aos seis primeiros meses de locação, compreendendo o período de maio a novembro de 2016, no montante total de R$
13.800,00
(treze mil e oitocentos reais)
, calculado à razão de R$ 2.300,00
(dois mil e trezentos reais)
mensais, e que este pagamento antecipado seria incontroverso e não integraria a presente controvérsia.

Houve a confirmação que
o veículo
se
destinou a quitar o período compreendido entre dezembro de 2016 e dezembro de 2017, quando ocorreu a desocupação do imóvel.

O
embargante
alega que
os cheques foram devolvidos
, mas
não encontra respaldo suficiente nos elementos probatórios analisados pelo acórdão embargado. A mera juntada de cheques devolvidos não comprova, por si só, que o pagamento antecipado não se perfectibilizou por outra forma
e o
acórdão embargado considerou o conjunto probatório dos autos, não se limitando à análise isolada dos cheques apresentados.

Não há omissão e obscuridade em relação à avaliação do veículo. A decisão colegiada registrou que ora embargante
não se desincumbiu a insuficiência do valor pago para quitar integralmente os aluguéis em atraso e a multa contratual. Reconheceu que a Tabela FIPE constitui apenas referência média de mercado, insuficiente para desconstituir o valor negocial efetivamente acordado entre as partes.

O
próprio embargante reconhece que o veículo foi entregue em dação em pagamento
, por isso,
o valor atribuído ao bem pelas partes prevalece, salvo se demonstrado vício de consentimento ou manifesta desproporção que configure lesão ou onerosidade excessiva.

Sobre os honorários advocatícios na reconvenção,
o v.
acórdão embargado consignou que a reconvenção foi extinta sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais pelo reconvinte,
sem
análise do mérito, tampouco instrução processual ou julgamento da pretensão reconvencional.
A
extinção decorreu exclusivamente da desídia do apelado
/embargado
em recolher as custas processuais, não havendo qualquer resistência que justificasse a condenação em honorários.

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção d
o
embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas
sim
mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada,
pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Cito julgado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTEAMENTO) – DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE – CONTRATO FIRMADO SOB A ÉGIDE DA LEI No 13.786/2018 (LEI DO DISTRATO) – APLICAÇÃO HARMÔNICA COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA PENAL – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – REDUÇÃO EQUITATIVA – RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS – TAXA DE FRUIÇÃO – LOTE NÃO EDIFICADO – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO OU POSSE EFETIVA – COBRANÇA INDEVIDA – IPTU – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR CONDICIONADA À IMISSÃO NA POSSE – NÃO COMPROVAÇÃO – RESTITUIÇÃO IMEDIATA E EM PARCELA ÚNICA – SÚMULA 543 DO STJ –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais
”
(N.U 1032414-25.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
publicado
no DJE 23/03/2026)
.

Ademais, para efeitos de oposição de embargos de declaração, a contradição sustentada pel
o
s
embargante
s
deve ser do julgado com ele mesmo, o que não se vê no caso dos autos.

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEI DO DISTRATO. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por incorporadora imobiliária contra acórdão que, em sede de apelação, manteve a redução da retenção contratual de 50% para 20% sobre os valores pagos, a título de cláusula penal, não obstante a existência de patrimônio de afetação. A embargante alega omissão e contradição por inobservância literal do art. 67-A, § 5o, da Lei no 4.591/64, além de omissão quanto à tese de validade do pagamento via boleto bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há vício de omissão ou contradição no acórdão que, reconhecendo a aplicação da Lei do Distrato, reduz a penalidade contratual com base na equidade e no Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) definir se a ausência de manifestação expressa sobre argumentos periféricos (forma de pagamento) e dispositivos legais configura negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a incidência da Lei no 13.786/2018 e a existência do patrimônio de afetação, assentando que o percentual de 50% previsto na legislação constitui teto máximo, suscetível de redução equitativa pelo magistrado (art. 413, CC) quando se revelar excessivamente oneroso ao consumidor (art. 51, IV, CDC).

A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre as premissas e a conclusão do julgado, não se confundindo com a contrariedade à lei ou à tese defendida pela parte.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes (como a validade do boleto bancário), quando estes são irrelevantes para a fundamentação adotada e incapazes de infirmar a conclusão lógica da decisão.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: A discordância da parte com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado, que optou pela redução equitativa da cláusula penal (art. 413, CC) em detrimento da aplicação literal do teto máximo da Lei do Distrato, configura pretensão de rediscussão do mérito, incabível em sede de embargos de declaração.

(N.U 1074736-26.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
publicado
no DJE 24/03/2026)
.

Em face do exposto,
REJEITO
os
embargos de declaração
.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC).

É como voto.

Antônio Veloso Peleja Júnior

Juiz de Direito - Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026